Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO - SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS HOSPITALARES. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO, PARA ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A questão posta inicialmente a julgamento refere-se à definição, ou não, da responsabilidade Estatal, e/ou de Instituição Particular, pelas despesas decorrentes da internação de emergência em Hospital Particular e a não transferência da paciente para Hospital Público, apesar do pedido expressamente formulado ao próprio hospital particular, que deveria ter encaminhado a demanda à Central de Regulação (ID 20859518 – pag. 2), além da ausência de informações sobre o motivo do não cumprimento da medida liminar deferida posteriormente.

2. A ação foi proposta contra o Distrito Federal, o hospital particular que recebeu a paciente em situação de emergência (Hospital Anchieta) e o ICTCor, Instituto do Coração de Taguatinga. Foi deferida a antecipação de tutela para determinar a internação da parte autora na UTI de hospital público ou particular com suporte adequado às necessidades.

3. Observa-se que o MM Juízo processante inicialmente considerou necessário a instrução processual com a juntada do prontuário completo do autor, detalhamento dos procedimentos realizados e informação das despesas relativas ao período de internação, que não haviam sido entregues à parte autora (Decisão de ID 20859557). O Hospital Anchieta e o Instituto do Coração de Taguatinga não se manifestaram, apesar do comando judicial para fornecimento das informações requeridas.

4. Apesar de tal lacuna instrutória não ter sido preenchida, foi realizado julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015. Note-se que o Hospital Anchieta, nas contrarrazões ao recurso, argumentou sobre a nulidade da intimação realizada para que fosse instruído o processo com os documentos requeridos, em virtude da substituição de advogado ocorrida naquele momento e a publicação ter sido realizada em nome de advogado então substituído (falecido).

5. Desse modo, é caso de anular a sentença, pois eivada de vicio insanável, para devolver os autos à origem para prosseguimento da fase instrutória, com a oportunização de juntada dos documentos requeridos, pelo hospital particular e ou realização de audiência de instrução e julgamento, em busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.

6. Concedo a gratuidade de justiça requerida, ante o demonstrativo de proventos apresentado, ID 20859583, nos termos do art. 98 do CPC, restando superada, portanto, a alegação de deserção recursal.

7. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

8. Sem custas, nem honorários.